Tribunal: TJES
Processo: 0010133-32.2011.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010133-32.2011.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOABE SILVA DE OLIVEIRA

APELADO: LUIZ HENRIQUE PEREIRA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO
CÍVEL
– DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE –
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO DEMONSTRADO
–
POSSE ANTERIOR NÃO DEMONSTRADA
DE FORMA SUFICIENTE
PELO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Há muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018). Ademais, feito o pregão na audiência realizada no dia 29/08/2019 (fl. 252- processo referência), ausentes as partes e seus respectivos advogados, fora determinada a intimação das partes para apresentarem alegações finais no prazo legal, sendo que em suas alegações finais de fls. 262/265 - processo referência, o requerente ora apelante nada menciona quanto ao possível cerceamento de defesa, reiterando apenas os pedidos formulados na inicial, a fim de ser reintegrado na posse dos imóveis em questão, assim como pugna pela procedência integral do pedido.

2.
Cumpre ressaltar que, na norma processual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

3.

O possuidor que for desapossado injustamente poderá se valer da ação reintegratória de posse para reaver o bem que se encontra em poder do esbulhador, sendo que para ser concedido ao possuidor o direito de ser reintegrado na posse da coisa, é imprescindível a comprovação:
i)

da posse;
ii)
do esbulho; e
iii)
da perda da posse, consoante o que determina os artigos 561 do Código de Processo Civil e o artigo 1.210,
caput
, do Código Civil.

4
.
No caso em análise, o ônus demonstrar o exercício da posse em momento anterior ao suscitado esbulho, cabe ao autor.

5
.
Veja-se que a discussão dos autos não reside na propriedade do imóvel, razão pela qual descabe debater a respeito os documentos que ambos os litigantes colacionam demonstrando terem adquirido os imóveis de diferentes pessoas, esse aspecto somente seria apreciável por meio de ação reivindicatória, razão pela qual, repita-se, a discussão limita-se a verificar os atos de posse sobre os imóveis objeto da lide.

6
.
Em que pese os fundamentos apresentados pelo apelante, entendo que este não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da presente ação de reintegração de posse, os quais se encontram dispostos no art. 561, do CPC. E tal se explica em virtude de que o recorrente não logrou êxito em demonstrar de forma suficiente a existência de posse anterior dos imóveis objetos da lide.

7
.
Após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe, motivo, pelo qual, não há que se falar em reforma do
decisum
recorrido.

8
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTA, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação interposto e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante brevemente relatado,
JOABE SILVA DE OLIVEIRA
interpôs recurso de apelação cível em face da r. sentença de fls. 268/269, proferida pelo Juízo da 1
a
Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
“
ação de reintegração de posse
com pedido liminar
”
proposta pelo recorrente, em face de
LUIZ HENRIQUE PEREIRA
e de
IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS “MINISTÉRIO BARRA DO RIACHO”
, julgou improcedente o pedido exordial.

O apelante, em suas razões recursais de fls. 273/280, arguiu preliminarmente o cerceamento de defesa e, no mérito, alega, em resumo que:
(I
)
“
os docu
m
entos apresentados pelo Apelado são imprestáveis e não te
m
aptidão para provar posse e ne
m
tampouco propriedade. Pior ainda,
o
s documentos de fls. 112/113 e 117/118 (Espe
l
ho de Dívida Ativa do Contribuinte), sã
o os únicos
que dizem respeito a três dos quatro lotes discutidos nesta a
ç
ão e estão em nome do antigo proprietário (Adernir dos Santos Vargem), as de
m
ais se refere
m
a outros lotes pertencente a terceiros estranhos ao processo.”
;
(II)

“
o Apelado, em momento prova sua posse ou a de terceiro, traz docu
m
entos imprestáveis para justificar a esbulho possessório praticado. Em contrapartida, o Requerente, além de ter adquirido a posse e a propriedade dos lotes em referenda de seus legítimos proprietários (vide documentos acostados a inicial), se apossou dos mesmos no momento de sua aquisição.
”
;

(III)

“Nos termos do art. 927 do CPC, para a concessão da proteção possessória, o Apelante co
m
provou, no processo, a posse anterior do be
m
, o esbulho praticado pelo Apelado, a data do esbulho e a perda da posse.”
e que

(IV) “
o esbulho possessório foi registrado no Boletim de Ocorrência no Departa
m
ento de Po
lí
cia Judiciária de Linhares (BO N°. 13091824, complementado pelo BO N°. 13139222), be
m
como denunciou a irregularidade dessas obras
à
Prefeitura deste Município, que a embargou, mas o Apelado não saiu e ainda permanece de posse dos imóveis.”.

Diante do exposto, requer seja apreciada e acolhida a preliminar de cerceamento defesa suscitada para anular a r. sentença, ou, caso assim não entenda, seja, no mérito, dado provimento ao recurso para reformar a r. sentença recorrida, invertendo-se o ônus da sucumbência.

1.
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA.

O apelante argui a preliminar de nulidade da sentença em virtude de suposto cerceamento de defesa, alegando que:

(...)

o Apelante arrolou suas testemunhas, mas apenas uma foi ouvida, o Sr. Wanderli Da Vitoria (fls.121), e depois de sucessivas audiências adiadas e do pedido de suspensão do feito ante a possibilidade de acordo, o que acabou não acontecendo, as partes foram intimadas a apresentar suas alegações finais, sem que a instrução processual fosse encerrada, deixando de ser designada nova data para produção da prova oral tempestivamente requerida e deferida pelo magistrado.

(...)

Conquanto o juiz tenha ampla liberdade na direção do processo, e muito embora não tenha havido, efetivamente, o indeferimento da prova testemunhal, o que poderia, a primeira vista, levar a conclusão de ausência do cerceio, aconteceu justamente o contrário, a prova oral foi expressamente deferida e o Apelante apresentou o seu rol, mas a audiência para a oitiva das testemunhas não aconteceu, onde seria possível, inclusive, a tentativa de conciliação das partes.

Deste modo, configurado está o cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e a reabertura da instrução processual, com determinação da realização de audiência para ouvir as testemunhas arroladas, oportunizando o Apelante a comprovação dos fatos alegados na inicial. (...).

Todavia, não prospera a alegação.

Feito o pregão na audiência realizada no dia 29/08/2019 (fl. 252- processo referência), ausentes as partes e seus respectivos advogados, fora determinada a intimação das partes para apresentarem alegações finais no prazo legal, sendo que em suas alegações finais de fls. 262/265 - processo referência, o requerente ora apelante nada menciona quanto ao possível cerceamento de defesa, reiterando apenas os pedidos formulados na inicial, a fim de ser reintegrado na posse dos imóveis em questão, assim como pugna pela procedência integral do pedido, ocorrendo, portanto, a preclusão.

Ademais, h
á muito o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que “
o indeferimento do pedido de produção
de provas não configura cerceamento de defesa quando constatada a existência de provas suficientes para o convencimento do magistrado, como ocorre na hipótese
” (AgInt no AgRg no AREsp 717.723/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).

Cumpre ressaltar que, na norma pro
cessual civil, prevalece o livre convencimento motivado, a teor do art. 371 do CPC, segundo o qual “
o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
”.

Portanto, rejeito a preliminar.

2.
MÉRITO
.

A ação de reintegração de posse, como é indutivo, visa a tutela da posse, assim definida, no dizer de Ihering, como o exercício do direito de propriedade; é, pois, o poder de fato, instaurado pelo exercício de fato de algum poder do domínio.

Inicialmente, destaca-se o teor dos artigos 1.196 e 1.204, ambos do Código Civil, que versam, respectivamente, sobre o conceito de possuidor e sobre a aquisição da posse,
in verbis
:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Art. 1.204. Adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade.

A posse é o fundamento essencial e comum a todas as formas de tutela possessória. A pretensão, justamente porque repousa na proteção da posse, não cede lugar, pelo menos a rigor, às discussões afetas ao domínio.

O possuidor que for desapossado injustamente poderá se valer da ação reintegratória de posse para reaver o bem que se encontra em poder do esbulhador, sendo que para ser concedido ao possuidor o direito de ser reintegrado na posse da coisa, é imprescindível a comprovação:
i)

da posse;
ii)
do esbulho; e
iii)
da perda da posse, consoante o que determina os artigos 561
1
do Código de Processo Civil e o artigo 1.210,
caput
2
, do Código Civil.

Em relação ao primeiro requisito contido na norma processual relativo a prova da posse, impende registrar que essa constitui-se em um poder de fato da pessoa sobre a coisa. Em outras palavras, exerce a posse aquele que desfruta de algum dos poderes inerentes ao direito de propriedade.

Note-se que, o conceito jurídico de “posse” não parte da ideia do necessário “contato físico” com a coisa.
“Posse, na teoria objetiva por nós adotada, é unicamente a exteriorização da propriedade, vale dizer, da condição de utilização econômica do domínio”
3
, prevendo a lei que
“considera-se possuidor

todo aquele, que tem de fato o exercício, pleno, ou não, de algum dos poderes, inerentes à propriedade”
4
.

O ônus demonstrar o exercício da posse em momento anterior ao suscitado esbulho, cabe ao autor.

In casu
, o douto Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, tendo constado na r. sentença recorrida (fls. 268/269) expressamente que:

(...)

Por força do art. 373, I e II do CPC, o ônus da prova incumbe ao Autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e, ao Réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor.

No caso em tela, por se tratar de ação possessória, incumbe ao autor, nos termos do artigo 561 do CPC
[1]
, comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu que ocasionou a perda da sua posse, bem como a data em que este ocorreu.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

A parte autora colacionou aos autos recibos de compra e venda do imóvel (fls. 11/25) apresentando a seguinte cadeia de compradores: empresa Mobrasa – Madeiras e Móveis Brasileiros S.A. vendeu os lotes 13, 23 e 24 para Ademir dos Santos Loureiro e o lote 12 para Iria Guriato dos Santos, sendo que estes venderam os terrenos para o autor em agosto e novembro de 2010.

Por outro lado, a parte alega que os lotes eram de propriedade de Ademir dos Santos Vargem que os vendeu para a empresa Qualita, sendo posteriormente os passado para o domínio do Município de Linhares e, por fim, doado a Associação de Moradores do bairro Movelar.

(...);

Da análise dos autos permite concluir que razão distancia-se da parte autora, vez que não se desincumbiu a contento do ônus
probandi
que lhe impõe os artigos 373, inciso II, e 561, ambos do Código de Processo Civil, senão vejamos.

Conforme explicitado acima a autora alega que teve a sua posse turbada pelos réus por terem este iniciado uma construção no imóvel que lhe pertence.
Ocorre que em momento algum a parte autora fez prova da sua posse, sendo que os documentos colacionados aos autos por ela têm o condão apenas de indicar a propriedade do imóvel, os quais, inclusive, conforme se depreende dos autos são até mesmo questionáveis, eis que ao que tudo indica pode ter sido realizada a duplicidade de vendas
.

Há que se destacar que as únicas provas produzidas nos autos pela parte autora foram os documentos que indicam a aquisição do imóvel e as imagens que demonstram a construção promovida pela parte ré, ou seja, não há nos autos qualquer elemento de prova, ainda que indiciário que evidencie que o autor estava ou até mesmo que em algum momento já este na posse do imóvel descrito na inicial.

Assim, apesar de ser fato incontroverso que a segunda ré iniciou uma construção no imóvel descrito na inicial, qual seja, lote 24, não há elementos nos autos que comprovem a existência de posse da parte autora no imóvel e por consequência que este fato tenha lhe causado esbulho. (...).

Nesse aspecto, analisando o acervo probatório contido nos autos, verifico que os documentos apresentados pelo requerente/apelante não comprovam necessariamente o exercício da posse, que diz respeito à prova do exercício de poder fático sobre o bem imóvel objeto da ação.

Veja-se que a discussão dos autos não reside na propriedade do imóvel, razão pela qual descabe debater a respeito os documentos que ambos os litigantes colacionam demonstrando terem adquirido os imóveis de diferentes pessoas, esse aspecto somente seria apreciável por meio de ação reivindicatória, razão pela qual, repita-se, a discussão limita-se a verificar os atos de posse sobre os imóveis objeto da lide.

Sobre a necessidade de comprovação da posse anterior, já se manifestou esta egrégia Corte, inclusive em hipótese de outro lote da mesma quadra, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXERCÍCIO DE POSSE ANTERIOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse – tendo a parte requerente o dever de provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança. 2. Verificando que a prova dos autos demonstra que o requerente não logrou êxito em comprovar a posse anterior sobre área em testilha, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do CPC, a improcedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe. 3. Recurso desprovido. (
TJES, Classe: Apelação, 0005324-84.2015.8.08.0021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador:
TERCEIRA
CÂMARA CÍVEL, Data:
22
/0
5
/20
22
)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE (...) AUSÊNCIA DE PROVA DA POSSE E DO ESBULHO – TÍTULO DE DOMÍNIO NÃO CONSTITUI PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE. (...) A procedência da ação de reintegração de posse está condicionada à comprovação pela parte autora da sua posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, e a data da ocorrência desse esbulho, nos termos do art. 927, do Código de Processo Civil, o que se verifica neste caso. 4. A prova da propriedade não constitui, por si só, instrumento hábil ao reconhecimento da posse, sendo esta destinada apenas às ações de cunho petitório. 5. A posse não se presume, assim como a turbação ou o esbulho, devendo todos os requisitos legais serem cabalmente demonstrados para a concessão da reintegração de posse, pelo que ausente tal comprovação, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 6. Recurso desprovido. (
TJES, Classe: Apelação, 021980140400, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/04/2015, Data da Publicação no Diário: 27/04/2015
).

Ante tais entendimentos, em que pese os fundamentos apresentados pelo apelante, entendo que este não comprovou o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento da presente ação de reintegração de posse, os quais se encontram dispostos no art. 561, do CPC.

E tal se explica em virtude de que o recorrente não logrou êxito em demonstrar de forma suficiente a existência de posse anterior dos imóveis objetos da lide.

Destarte, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da sentença de improcedência é a medida que se impõe, motivo, pelo qual, não há que se falar em reforma do
decisum
recorrido.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença hostilizada.

Na sequência, destaco que o apelante deverá suportar os honorários de sucumbência recursal, ante improvimento do recurso de apelação. Majoro, pois, os honorários advocatícios sucumbenciais, passando de 10% (dez por cento), percentual fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Cabe salientar, entretanto, que também deverá ser suspensa a cobrança dos honorários recursais na forma do artigo 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
Art. 561, CPC. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

2
Art. 1.210, CC. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

3
ROSENVALD, Nelson. Direitos Reais. Rio de Janeiro: Impetus, 2004, p. 236.

4
Artigo 1.196 do Código Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)